Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-26.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de terceiro. Tutela de posse e direitos aquisitivos de imóvel situado em parcelamento irregular em área rural de natureza particular. Ação subjacente. Ação reivindicatória em fase de cumprimento de sentença. Expedição de mandado de desocupação da área que perfizera o objeto da ação petitória. Imóvel público pertencente à Terracap. Mandado de desocupação e de imissão na posse. Eficácia suspensa pela instância recursal. Imóvel do embargante. Localização em área particular não inserida na poligonal da área pública reivindicada. Fato incontroverso. Violação ou ameaça de constrição judicial à posse do embargante. Inexistência. Carência de ação. Ausência de utilidade e necessidade da prestação jurisdicional. Pretensão de regularização administrativa do imóvel. Matéria estranha à finalidade dos embargos de terceiro. Inadequação da via eleita. Ausência de interesse de agir. Afirmação. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo os embargos de terceiro volvidos à obtenção de provimento judicial apto a assegurar que o mandado de imissão na posse expedido nos autos do cumprimento de sentença subjacente não atinja o imóvel individualizado pelo embargante, do qual se afirma legítimo possuidor, acolhera a preliminar de carência de ação suscitada pela embargada e, por conseguinte, extinguira a fase cognitiva do processo sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, inciso VI, do CPC, reconhecendo a inexistência de interesse de agir.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo advindo do embargante cinge-se à aferição da presença das condições da ação para o manejo dos embargos de terceiro, notadamente o interesse de agir, o que perpassa pela verificação quanto ao eventual alcance do imóvel do embargante pelo mandado de imissão na posse expedido nos autos da ação reivindicatória manejada pela Terracap e da qual estaria emergindo o risco de turbação ou esbulho à posse detida pelo embargante sobre imóvel situado, segundo a própria narrativa autoral, em área diversa daquela em que localizado o imóvel público objeto da pretensão petitória em fase de execução.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o art. 674 do novo estatuto processual civil.
4. Para que se possam identificar as condições da ação, no particular ao interesse de agir, basta aferir se o instrumento eleito pelo autor é necessário, útil e adequado à obtenção da tutela jurisdicional almejada, posto que o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, e, assim, o direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual inútil aos interesses da parte autora e, ademais, inadequado aos propósitos que apontara, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual não restam aperfeiçoados.
5. Conquanto seja admitido o aviamento de embargos de terceiro de natureza preventiva, é imprescindível a existência de, ao menos, a plausibilidade da edição do ato ou a prolação de ordem judicial capaz de ensejar eventual constrição judicial afetando o ambiente jurídico do embargante, de sorte que, inexistindo essa circunstância, notadamente porque a eficácia do mandado de imissão na posse vergastado encontra-se com eficácia suspensa e porque a delimitação técnica da área pública objeto da reintegração, segundo o próprio embargante, demonstra que o imóvel cuja posse pretende assegurar não perfará o objeto da diligência reintegratória a ser eventualmente praticada, o fato determina a constatação de que não há necessidade de intercessão jurisdicional, revelando, assim, a carência de ação do embargante.
6. A constatação de que o embargante, instado a dispor sobre a efetiva existência de interesse de agir, esclarecera que pretende, na verdade, tão somente obter a regularização fundiária do seu imóvel, enseja a apreensão de que pretende obter tutela judicial deveras incompatível com a finalidade do instrumento processual manejado, que se destina exclusivamente à proteção contra atos constritivos indevidos ou ameaças concretas de turbação ou esbulho, não se prestando, no entanto, à declaração de domínio, à imputação de omissão administrativa ou, ainda, à regularização fundiária do imóvel, seja ele público ou particular, a tornar imperiosa a constatação de que, sob essa conformação, não ostenta interessa processual para deflagrar a ação.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.